Tribunal: STF
Processo: RE 356335
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL REEXAME 
   DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	O Supremo Tribunal 
   Federal fixou entendimento no sentido de que as empresas de 
   construção civil não estão compelidas a satisfazer a diferença em 
   virtude de alíquota maior do ICMS cobrada pelo estado 
   destinatário. Precedentes. 
2.	Para reformar o acórdão recorrido,
   é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, 
   inviável em sede extraordinária. Incidência da Súmula STF 
   279.
3.	Agravo regimental improvido.